Tribunal: TJBA
Processo: 8022242-25.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-17
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8022242-25.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: LUCI GONCALVES DE SOUZA RODRIGUES

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. NECESSIDADE DE OPORTUNIZAR A COMPROVAÇÃO. PRESUNÇÃO RELATIVA. ERROR IN PROCEDENDO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Luci
Gonçalves de Souza Rodrigues
Dantas contra decisão da Vara dos Feitos Relativos a Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de
Mucuri
, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça nos autos da
A
ção de Execução de Obrigação de Pagar nº 8000604-02.2025.8.05.0172

,
sob fundamento de que a renda da parte não caracterizaria hipossuficiência. A agravante, pessoa idosa com renda líquida de R$ 5.559,54, alegou impossibilidade de arcar com as custas processuais fixadas em R$ 3.584,26, sem prejuízo do próprio sustento. Requereu a concessão da justiça gratuita ou, subsidiariamente, o recolhimento das custas ao final do processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o juízo de origem poderia indeferir de plano o pedido de gratuidade sem oportunizar a comprovação da hipossuficiência; (ii) estabelecer se a agravante comprovou documentalmente a incapacidade financeira para suportar as custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 98 do CPC/2015 estabelece o direito à gratuidade da justiça às pessoas naturais que comprovarem insuficiência de recursos, conforme diretriz constitucional do art. 5º, LXXIV, da CF/1988.

A presunção de veracidade da alegação de pobreza tem caráter relativo (juris tantum), podendo ser afastada diante de elementos probatórios que indiquem capacidade econômica.

No caso concreto, restou evidenciado o error in procedendo pela ausência de intimação da parte autora para comprovar sua hipossuficiência antes do indeferimento do pedido, em violação ao art. 99, §2º, do CPC/2015.

No caso concreto, a agravante apresentou contracheque e documentos que indicam comprometimento da renda com despesas essenciais, demonstrando incapacidade de arcar com custas processuais sem prejuízo da própria subsistência.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC/2015, arts. 98, 99, §2º, 101 e 1.015, I.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes específicos citados no acórdão.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
.

8022242-25.2025.8.05.0000
, oriundos da Comarca de Mucuri, tendo como Agravante
LUCI GONÇALVES DE SOUZA RODRIGUES
, sendo Agravado
o ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao recurso.

09